Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal (ais) para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.872/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Eva Eleonora Soares Araújo (XXX.179.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado Paraíba, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007, que: 1.7.1.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho nos autos do Mandado de Segurança 35.498, em trâmite no Supremo Tribunal Federal , faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, à sra. Eva Eleonora Soares Araújo, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária; 1.7.1.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Eva Eleonora Soares Araújo teve ciência desta deliberação.